Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não havendo prova suficiente da existência de organização criminosa, mas estando comprovada a associação de indivíduos, de forma estável, com o fim de cometer crimes, a desclassificação para o delito do art. 288, do CP, é medida que se impõe.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, como os relatórios de interceptação telefônica, corroborados pela prova testemunhal e pelos laudos periciais, os quais comprovam a prática da subtração do combustível em concurso de pessoas e mediante fraude.
3. Comprovado que os réus, no exercício de atividade comercial, ainda que clandestina, adquiriram, receberam e revenderam, mesmo que indiretamente, combustível que sabiam ser produto de crime, mantém-se a condenação pelo crime de receptação qualificada, sendo inviável a absolvição ou desclassificação para a modalidade simples ou culposa.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.